Tribunal: TJES
Processo: 0128122-16.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0128122-16.2011.8.08.0012
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: ROSIMERY VIEIRA DA SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELO VOLUNTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NULIDADE. RECOLHIMENTO DE FGTS. FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REMESSA CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador, bem como o pagamento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, quando o contrato de trabalho em regime de designação temporária for declarado nulo nas hipóteses previstas no artigo 37, § 2º, da Constituição Federal (Temas 191 e 551/STF).

2. Das circunstâncias do caso concreto, exsurge inequívoca ilegalidade do vínculo havido entre as partes, dado o caráter permanente da função exercida pela servidora e o indevido protraimento de sua contratação precária ao longo dos anos, em flagrante desvirtuamento do instituto, o que implica a nulidade dos contratos administrativos firmados.

3. Ambas as prestações compreendidas na pretensão autoral estão sujeitas, por imposição do princípio da especialidade, ao regime prescricional estabelecido para os débitos da Fazenda Pública, devendo prevalecer, na espécie, o prazo quinquenal a que alude o artigo 1º do Decreto Federal n.º 20.910/1932, posto inexistir subsunção direta do caso em apreço ao precedente firmado no julgamento do ARE n.º 709.212/DF (Tema 608/STF).

4. Remessa necessária conhecida. Apelo voluntário conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao apelo voluntário, confirmando os demais termos da sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença de fls. 120/129 (id 8987789), sujeita a reexame necessário, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão de cobrança deduzida por ROSIMERY VIEIRA DA SILVA, aqui Apelada, para declarar a nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados pelos litigantes entre 25.07.2005 e 16.06.2014 e condenar o ente público Apelante, por conseguinte, ao pagamento
(i)
dos valores devidos por todo o período a título de FGTS, posto se tratar de prestação sujeita à prescrição trintenária; bem como
(ii)
das férias acrescidas do terço constitucional, observada a prescrição quinquenal; devendo incidir sobre tais verbas correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora a partir da citação, de acordo com os parâmetros estabelecidos nos Temas 810/STF e 905/STJ e na Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Por reputar configurada a sucumbência recíproca (artigo 86, do Código de Processo Civil), o douto Juízo da causa condenou ambas as partes, em idêntica proporção, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, cujo percentual há de ser definido após a apuração do
quantum debeatur
em sede de liquidação de sentença (artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil).

Em seu arrazoado, o Município Apelante sustenta, em abreviada síntese, que
(i)
a pretensão de cobrança de valores atinentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS prescreve em 5 (cinco) anos; e que
(ii)

“a nulidade do contrato afasta a possibilidade de extensão de outros direitos previstos em lei para a autora”
(id 8987792, p. 08).

A Apelada ofertou contrarrazões no id 8987795, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo municipal e conseguinte manutenção da sentença fustigada.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença de fls. 120/129 (id 8987789), sujeita a reexame necessário, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão de cobrança deduzida por ROSIMERY VIEIRA DA SILVA, aqui Apelada, para declarar a nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados pelos litigantes entre 25.07.2005 e 16.06.2014 e condenar o ente público Apelante, por conseguinte, ao pagamento
(i)
dos valores devidos por todo o período a título de FGTS, posto se tratar de prestação sujeita à prescrição trintenária; bem como
(ii)
das férias acrescidas do terço constitucional, observada a prescrição quinquenal; devendo incidir sobre tais verbas correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora a partir da citação, de acordo com os parâmetros estabelecidos nos Temas 810/STF e 905/STJ e na Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Por reputar configurada a sucumbência recíproca (artigo 86, do Código de Processo Civil), o douto Juízo da causa condenou ambas as partes, em idêntica proporção, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em percentual que há de ser definido após a apuração do
quantum debeatur
em sede de liquidação de sentença (artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil).

Em seu arrazoado, o Município Apelante sustenta, em abreviada síntese, que
(i)
a pretensão de cobrança de valores atinentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS prescreve em 5 (cinco) anos; e que
(ii)

“a nulidade do contrato afasta a possibilidade de extensão de outros direitos previstos em lei para a autora”
(id 8987792, p. 08).

A Apelada ofertou contrarrazões no id 8987795, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo municipal e conseguinte manutenção da sentença fustigada.

Pois bem.

Verificados os requisitos de admissibilidade da apelação cível, passo à análise da controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça com a amplitude inerente à remessa necessária.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência n.º 0001651-95.2008.8.08.0064 (064080016518), firmou orientação no sentido de ser devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no artigo 37, § 2º, da Constituição Federal, desde que mantido o direito ao salário,
ex vi
do disposto no artigo 19-A,
caput
, da Lei Federal n.º 8.036/90:

“
Art. 19-A
. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Referido entendimento foi sedimentado na Súmula n.º 22 deste Egrégio Sodalício,
in verbis
:

“
Súmula 22/TJES
. É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”

O posicionamento encampado pelo Plenário desta Corte Estadual de Justiça, naquela ocasião, teve como supedâneo o julgamento, no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, do recurso extraordinário n.º 596.478, em regime de repercussão geral (Tema 191/STF), conduzido por voto proferido pelo Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, rechaçando, em definitivo, a tese de inconstitucionalidade do mencionado artigo 19-A,
caput
, da Lei Federal nº 8.036/90.

Eis a ementa do aludido aresto:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37
,
§ 2º
,
da Constituição Federal
,
subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2012, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)”

É de se ressaltar, no entanto, que a aplicação do citado entendimento somente se afigura cabível nas hipóteses em que declarada a nulidade do contrato administrativo de natureza temporária, na forma do artigo 37, § 2º, da Constituição Federal.

A propósito, inobstante seja assente o entendimento de que a mera prorrogação de contratos temporários não é suficiente à alteração da natureza do vínculo administrativo, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a nulidade de contratações precárias cujas sucessivas renovações caracterizam afronta ao disposto no artigo 37, II e IX, da Constituição Federal, por consistir em burla à regra de realização de concurso público (TJES, Apelação Cível n.º 0001340-60.2019.8.08.0051, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 06.05.2024).

No caso em apreço, depreende-se dos autos que entre 01.07.2002 e 31.08.2011 foram estabelecidos sucessivos contratos temporários entre a Apelada e o Município Apelante, separados por mínimo intervalo temporal, havendo a servidora exercido os cargos de
(i)
Agente Comunitário de Saúde Ambiental, no período de 01.07.2002 a 31.12.2004;
(ii)
Assistente Administrativo, no período de 15.02.2005 a 30.04.2010; e de
(iii)
Auxiliar Administrativo, no período de 01.05.2010 a 31.08.2011 (fls. 34).

Quanto à sua efetiva ocupação, observa-se que a Apelada foi cedida, em 11.09.2002, ao Cartório da 34ª Zona Eleitoral do Estado do Espírito Santo, onde desempenhou tarefas tipicamente administrativas até 13.06.2011, quando se operou a sua devolução formal à Administração municipal, com menção honrosa à sua atuação (fls. 13/14).

Nesse cenário, exsurge a inequívoca ilegalidade do vínculo havido entre as partes, dado o caráter permanente da função e o indevido protraimento da contratação precária ao longo dos anos, em flagrante desvirtuamento do instituto, o que implica a nulidade dos contratos administrativos firmados e o conseguinte reconhecimento do direito da Apelada
(i)
ao recolhimento do FGTS e
(ii)
ao pagamento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551/STF).

No que concerne à prescrição, em que pese a distinção traçada pelo douto Juízo
a quo
, quer me parecer que ambas as prestações estão sujeitas, por imposição do princípio da especialidade, ao regime prescricional estabelecido para os débitos da Fazenda Pública, devendo prevalecer, na espécie, o prazo quinquenal a que alude o artigo 1º do Decreto Federal n.º 20.910/1932.

Não se ignora que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n.º 709.212/DF, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 608/STF), fixou tese vinculante segundo a qual
“
o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”
(ARE 709212, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13.11.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-032 DIVULG 18.02.2015 PUBLIC 19.02.2015).

Tal orientação, no entanto, além de se amparar em fundamento normativo distinto, foi erigida a partir de circunstâncias fáticas nitidamente diversas, já que a discussão travada no caso tomado como paradigma cingia-se a relação de emprego público de viés celetista, enquanto a hipótese dos autos versa sobre vínculo administrativo estabelecido entre pessoa contratada sob designação temporária e o ente municipal.

Justamente por não haver subsunção direta de casos como o que ora se aprecia ao precedente em referência, o Excelso Pretório reconheceu a repercussão geral (Tema 1189/STF) da questão atinente à aplicabilidade, em casos que tais, do prazo prescricional previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal e, consectariamente, da modulação de efeitos operada por aquela Corte no julgamento do ARE 709.212 (Tema 608/STF).

Nesse cenário, por não me parecer acertada a extensão da eficácia do Tema 608/STF à espécie, reputo fulminadas pela prescrição as parcelas da pretensão autoral anteriores a 21.11.2006.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e do recurso voluntário e a este confiro parcial provimento a fim de pronunciar a prescrição quinquenal das importâncias devidas a título de FGTS, mantidos os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o voto de relatoria.